Tribunal: TJMT
Processo: 0019481-54.2011.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019481-54.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL COSTA CUSTODIO - CPF: 732.296.101-30 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), HUGNER CESAR SAMPAIO SILVA - CPF: 039.828.491-10 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA DA PAZ (APELADO), ANDRE DA SILVA DA PAZ - CPF: 050.120.121-19 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), JOALHERIA E OTICA OMEGA (VÍTIMA), EIGON LEONARDO DE SOUZA - CPF: 866.283.481-72 (VÍTIMA), Paulo Salem Pereira Gonçalves (ASSISTENTE), Orivaldo Alves da Silva fIlho (ASSISTENTE), Rosilva Faustina do Nascimento (ASSISTENTE), Jocilda da Silva e Souza (ASSISTENTE), JACINTO PEREIRA VIRGOLINO - CPF: 284.157.521-72 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA E SILVA - CPF: 036.572.501-31 (ASSISTENTE), GILSON DO CARMO DA SILVA - CPF: 008.242.411-00 (ASSISTENTE), RAFAEL COSTA CUSTODIO - CPF: 732.296.101-30 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019481-54.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL COSTA CUSTODIO

APELADO: RAFAEL COSTA CUSTODIO, HUGNER CESAR SAMPAIO SILVA, ANDRE DA SILVA DA PAZ

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e por Rafael Costa Custódio contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que condenou o réu Rafael Costa Custódia pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agente [contra Joalheria Ômega], à pena 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, e absolveu
“os denunciados Rafael Costa Custodio, Hugner Cesar Sampaio Silva e Andre da Silva da Paz do crime de roubo praticado à Joalheria GOLD, bem como Hugner Cesar Sampaio Silva e Andre da Silva da Paz, do crime de roubo praticado na Joalheria ÔMEGA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a intempestividade do recurso defensivo interposto por Rafael Costa Custódio, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenar André da Silva da Paz e Hugner César Sampaio Silva pelo crime de roubo majorado à Joalheria Ômega; (iii) definir se é possível aplicar a majorante do concurso de agentes na condenação de Rafael Costa Custódio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pela defesa de Rafael Costa Custódio é intempestivo, pois foi apresentado após o decurso do prazo legal de 5 dias previsto no art. 593 do CPP.

A sentença absolutória em favor de André da Silva da Paz e Hugner César Sampaio Silva quanto ao roubo à Joalheria Ômega deve ser mantida, pois os depoimentos das vítimas são contraditórios e desprovidos de elementos de corroboração, revelando dúvida quanto à coautoria, atraindo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O reconhecimento da majorante do concurso de agentes em desfavor de Rafael Costa Custódio é inviável, diante da ausência de comprovação inequívoca da participação de outros agentes no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Rafael Costa Custódio não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 593 do CPP. 2. A absolvição deve ser mantida quando as provas sobre a autoria delitiva forem frágeis ou contraditórias, aplicando-se o
princípio do in dubio pro reo
. 3. A incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes exige prova segura da coautoria, sendo indevida se não houver comprovação da atuação conjunta de mais de um agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput e §1º; 226; 386, VII; 593. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 31.05.2021; STF, AP nº 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 929.465/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 0003110-68.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.08.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 0002382-46.2015.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019481-54.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL COSTA CUSTODIO

APELADO: RAFAEL COSTA CUSTODIO, HUGNER CESAR SAMPAIO SILVA, ANDRE DA SILVA DA PAZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por RAFAEL COSTA CUSTÓDIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o réu Rafael Costa Custódia pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agente [contra Joalheria Ômega], à pena 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, e absolveu
“os denunciados Rafael Costa Custodio, Hugner Cesar Sampaio Silva e Andre da Silva da Paz do crime de roubo praticado à Joalheria GOLD, bem como Hugner Cesar Sampaio Silva e Andre da Silva da Paz, do crime de roubo praticado na Joalheria ÔMEGA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP”
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: a) a condenação dos apelados André da Silva da Paz e Hugner César Sampaio Silva quanto ao roubo praticado em desfavor da Joalheria Ômega, aduzindo que
“o conjunto probatório é bastante sólido para alicerçar o édito condenatório”
; b) o reconhecimento da majorante do concurso de agentes na dosimetria do réu Rafael Costa Custódia.

A defesa de RAFAEL COSTA CUSTÓDIO almeja: a) a declaração da
“ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal improcedente e absolvendo o apelante Rafael Costa Custodio, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato”
; b)
“caso negativo, que seja julgada totalmente improcedente a denúncia, com a absolvição do requerente Rafael Costa Custodio, sobretudo por ser medida de inteira e salutar Justiça, prevalecendo o princípio do in dúbio pro reo”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo não conhecimento do recurso da defesa de Rafael, por intempestividade, e pelo desprovimento do recurso do Ministério Público”
[Procurador de Justiça, José de Medeiros].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019481-54.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PGJ)

De fato, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o recurso de RAFAEL COSTA CUSTÓDIO não comporta conhecimento, por intempestividade”
[
Procurador de Justiça, José de Medeiros].

O art. 593 do CPP estabelece que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 dias.

Ao ser intimidado da sentença, o réu não manifestou interesse de recorrer da condenação.

A intimação da defesa constituída pelo réu RAFAEL – advogada Diana Alves Ribeiro – foi disponibilizada em 24.9.2024 e publicada em 25.9.2024, sendo que o prazo para interposição do recurso findou em 30.9.2024.

Contudo, o recurso de apelação foi interposto no dia 13.10.2024.

Consoante certificado pela servidora da Comarca de origem, Fabiane Ivonete Ayres,
“o Recurso de Apelação do réu RAFAEL COSTA CUSTODIO foi interposto
intempestivamente
”
.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, uma vez que manejado fora do prazo legal.

Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“O recurso de Alexandre não pode ser conhecido, pois foi interposto fora do prazo legal (...) previsto no art. 593 do CPP, contados a partir da intimação da sentença.”

(Ap. 0003009-13.2017.8.11.0027, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28/03/2025)

“Não se conhece de apelação (...) quando já esgotado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, (...), da última intimação da sentença.”
(Ap. 1007811-84.2020.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 27/03/2024)

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“[...]
o recurso é manifestamente inadmissível
, quando, visivelmente, lhe faltarem um ou mais de seus pressupostos, subjetivos ou objetivos, como a legitimidade e interesse recursal, a sucumbência, a recorribilidade,
a tempestividade
, o preparo e a regularidade formal. Ausente qualquer destes pressupostos,
o relator negará conhecimento ao recurso, inadmitindo-o de plano
.”
(A Reforma do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 118 - grifado)

Assim sendo,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para não conhecer
do recurso interposto pela defesa do réu RAFAEL COSTA CUSTÓDIO.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) II – DO SEGUNDO CRIME DE ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS – VÍTIMAS EMPRESA ÓTICA E JOALHERIA OMEGA E OUTROS: NO DIA 02 DE JULHO DE 2010, POR VOLTA DAS 16:00 HORAS, NO INTERIOR DA ÓTICA E JOALHERIA ÔMEGA, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com as mesmas armas de fogo acima descritas, com unidade de desígnios, em concurso material – três vítimas -, os acusados RAFAEL, HUGNER E ANDRE subtraíram para si: - inúmeras joias, relógios e óculos, de propriedade da EMPRESA – VÍTIMA GOLD. – aparelhos celulares de propriedade das vítimas EIGON E IDENIZE. II – DOS FATOS COMUNS: desponta dos autos inquisitoriais que nos dois crimes de roubos a mão armada, os acusados agiram do mesmo, sendo que, nas duas ocasiões os primeiros adentrar nas empresas vítimas foram os denunciados RAFAEL E HUGNER, sendo que ao acusado ANDRÉ, inicialmente, coube permanecer do lado de fora de onde dava cobertura e aguardava para fuga. 02. Apurou se que, após subtrair as coisas nas duas ocasiões, os denunciados RAFAEL, HUGNER E ANDRÉ foragiram, ao que parece, a pé. 03. Posteriormente, no dia 03.07.2010, após praticarem outro crime de roubo a mão armada na outra ÓTICA E JOALHERIA VITÓRIA, os acusados foram presos em flagrante delito, que culminou com nas suas condenações nos autos do Processo Criminal Código TJMT nº 162584, que tramitou frente a 6º Vara Criminal da Capital, como atestam as anexas cópia da denúncia criminal e informações do sítio eletrônico oficial do TJMT (DOCs 01 E 02). 04. Os acusados não foram interrogados pelo delegado de polícia nos presentes autos, porque, aparentemente, em lugares incertos e não sabidos. 05. Contudo, naquele dia 03.07.2010, após as referidas prisões em flagrante delito, Eles foram reconhecidos como sendo os autores delitivos dos dois crimes de roubos a mão armada, denunciados (fls. 92/93, 116/117, 119/120 e 121/122). 06. Uma pequena parte das coisas subtraídas da EMPRESA-VÍTIMA OMEGA foi apreendida na posse dos Denunciados, naquele outro processo criminal da 6º Vara Criminal (fls. 43). 07. Os autos revelam que para a EMPRESA-VÍTIMA OMEGA restou prejuízo avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto que para a EMPRESA-VÍTIMA GOLD restou prejuízo avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), como vemos dos depoimentos de fls. 89/90 e 92/93. 08. As armas de fogo utilizadas nos dois crimes de roubos a mao armada ora tratados, foram apreendidas naquele outro processo Criminal Código TJMT n. 162584, que tramitou frente a 6ª Vara Criminal da Capital (fls. 40).”

O juiz singular absolveu os réus André e Hugner da imputação de roubo à joalheria Ômega em razão da fragilidade das provas colhidas durante a instrução processual.

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico elementos concretos que justifiquem a reforma da sentença absolutória.

No caso, não há nos autos elementos aptos a comprovar, indene de dúvidas, a responsabilidade criminal atribuída aos apelados Hugner Cesar Sampaio Silva e André da Silva da Paz,
conforme, aliás
, bem salientado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer [inclusive, digno de elogio, sobretudo em razão do seu senso de Justiça],
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir
,
sobretudo em razão
da intensa/acautelada análise do conjunto probatório e da pretensão deduzida
,
verbis
:

“2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1. PROVAS DE AUTORIA.

(...)

Extrai-se do processado que foram cometidos três crimes de roubos contra as vítimas Joalheria Gold, Joalheria Ômega e Joalheria Vitória, em datas próximas, a saber: 01/07/2010, 02/07/2010 e 03/07/2010, respectivamente. Para apurar tais fatos, foram instaurados 02 (dois) inquéritos policiais, um para apurar o roubo contra a Joalheria Vitória e outro para apurar os roubos contra as Joalherias Gold e Ômega. Destaca-se que as provas extrajudiciais colhidas no primeiro inquérito foram juntadas no segundo inquérito.

Em relação ao roubo praticado contra a Joalheria Vitória, o Policial Militar Olenil Natos Correa declarou extrajudicialmente que a Polícia Militar foi acionada logo após o fato e, como estava nas proximidades, colheu informações sobre as vestes dos suspeitos, empreendeu diligências e logrou êxito em encontrar dois suspeitos, ANDRÉ e HUGNER, com características semelhantes aos dos agentes do fato. Relatou que os cidadãos, ao visualizarem os policiais, tentaram fugir, mas foram contidos.

Durante a revista constaram que ANDRÉ portava uma pistola. Questionados sobre o terceiro autor do fato e os objetos subtraídos, eles contaram que se tratava de RAFAEL e repassaram o endereço em que ele estaria. Contou que foram até o local, sendo que RAFAEL, ao vê-los, tentou empreender fuga, mas foi contido. Questionado, RAFAEL contou que parte das joias subtraídas estavam em seu guarda-roupa – embrulhadas em um terno – enquanto o restante estava em uma casa abandonada próxima, locais em que os policiais lograram êxito em encontrar os bens.

Destacou, também, que dentre as joias encontradas, havia joias que foram subtraídas, nos dias anteriores, das Joalherias Gold e Ômega. Além disso, foi encontrado na casa abandonada uma pistola nove milímetros. Relatou que RAFAEL contou que chegou rápido em sua casa, porque tomou um táxi.

Interrogados extrajudicialmente, RAFAEL e ANDRÉ optaram por permanecer em silêncio. Por sua vez, HUGNER declarou que ele e ANDRÉ participaram apenas do roubo contra a Joalheria Vitória. Explicou que RAFAEL os convidou para participarem do roubo; que deveriam apenas ficar com o celular e telefonar para ele caso a polícia aparecesse no local. Relatou que RAFAEL também lhes entregou uma arma de fogo. Mas, na hora da fuga, ele fugiu de táxi, com os objetos subtraídos, abandonando-os “sem dinheiro, sem nada, sem ter como ir embora”.

O Termo de Exibição e Apreensão aponta que foram apreendidos em poder dos acusados os seguintes bens: 85 (oitenta e cinco) anéis de ouro; 03 (três) relógios de pulso; 27 (vinte e sete) pingentes; 05 (cinco) pares de brincos, 36 (trinta e seis) correntes de cor dourada, 36 (trinta e seis) pulseiras, 07 (sete) tornozeleiras, 71 (setenta e uma) alianças de mostruário, 10 (dez) aparadores, 01 (um) relógio de pulso orient, 1⁄2 (meia) Aliança de brilhantes, 01 (uma) corrente de bijuteria e 01 (uma) pistola de calibre de nove milímetros da marca Taurus com n. 44516D contendo carregador com duas munições do mesmo calibre intactas (todos em poder de RAFAEL) e 01 (uma) pistola ponto quarenta da marca Taurus com n. 21906 SSP/PJC/MT contendo carregador com oito munições do mesmo calibre intactas (em poder de ANDRÉ).

Foi acostado aos autos o Relatório de Missão n. 017/2010, elaborado pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), cujo teor aponta que os policiais constataram que no dia 01.07.2010 a joalheria Gold foi assaltada e no dia subsequente a joalheria Ômega foi assaltada. No entanto, um dos assaltantes esqueceu na joalheria dois DVDs de músicas gospels, com a etiqueta da loja em que tinham sido adquiridos. Consta que foi diligenciado junto ao estabelecimento que constava na etiqueta, oportunidade em que obtiveram cópia da filmagem do momento da venda dos objetos a um cidadão. O cidadão que adquiriu os DVDs foi reconhecido pelas pessoas que presenciaram os crimes como sendo um dos autores dos dois assaltos. Aponta, ainda, que no dia 03.07.2010 foi assaltada a Joalheria Vitória, oportunidade em que uma equipe da ROTAN deteve três suspeitos, sendo que os três foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos como autores do crime e um é compatível com a imagem coletada.

Eigon Leonardo de Souza, proprietário da Joalheria Ômega, ao registrar o Boletim de Ocorrência n. 1.1020001.2010.23068, noticiou que o estabelecimento foi assaltado por três cidadãos. Paulo Salem Pereira Gonçalves, proprietário da Joalheria Gold, ao registrar o Boletim de Ocorrência n. 1.1020230.2010.12092, contou que o estabelecimento foi assaltado por dois cidadãos.

Em instrução, Eigon Leonardo de Souza, proprietário da joalheria Ômega, relatou que se passou muito tempo, então não recorda muitos detalhes; que estava na loja no momento do crime; que estava ocorrendo jogo da copa do mundo; que a funcionária estava limpando a vitrine, enquanto ele estava nos fundos; que chegaram dois rapazes, sendo que um entrou na loja pedindo para ver alianças; que a funcionaria o chamou para atender o rapaz, sendo que quando se aproximou, ele anunciou o assalto; em seguida, o outro rapaz entrou no local; que o assaltante colocou arma em sua cabeça, mandando-o deitar no solo; que ele o ameaçava de morte, enquanto o outro pegava os objetos de valor; que não recuperou nada, apenas um relógio; que o relógio foi entregue por alguém, mas não se recorda quem; que se recorda do assalto a joalheria Vitória, mas não se recorda de ter ido reconhecer os autores do crime, para saber se eram as pessoas que lhe assaltaram; que não tem certeza quanto ao episódio envolvendo o encontro dos DVDs; que não olhou muito para o rosto dos agentes, mas que na época teria condições de reconhecê-los, todavia, hoje em dia não sabe se conseguiria, por causa do decurso do tempo.

Foi realizado no dia 23.04.2024, no juízo, o procedimento de Reconhecimento de Pessoas. Consta no Termo de Reconhecimento de Pessoa que Eigon Leonardo de Souza, após descrever as caraterísticas dos agentes do fato, foi colocado em uma sala preparada para realização de reconhecimentos, situada ao lado da sala de audiências, oportunidade em que foi convidado a realizar o reconhecimento dos autores do crime. Foram perfilados os três réus e os cidadãos Fernando da Silva Rondon, Rodrigo da Silva e Vanderlei Aparecido, ocasião em que Eigon reconheceu Rafael, André e Hugner como autores do crime.

A testemunha Policial Militar Olenil Matos Correia disse que tem poucas lembranças do fato; que estava realizando patrulhamento nas imediações, quando foi radiado sobre o fato envolvendo o assalto à joalheria; que já tinha um conhecimento sobre as características dos suspeitos, então passaram subindo pela Dom Bosco, quando se depararam com dois indivíduos com características semelhantes, que ao verem a aproximação da viatura empreenderam fuga; que conseguiram abordar o primeiro, que portava uma arma de fogo, e após 500 m (quinhentos metros) o segundo; que o primeiro relatou que o terceiro suspeito, chamado Rafael, tinha fugido com o produto do crime, assim como, passou o endereço onde ele possivelmente estaria; deslocaram-se até o local, onde encontraram Rafael, encontraram parte dos objetos subtraídos dentro de um terno no interior de um guarda roupa e a outra parte dentro de uma casa abandonada próximo ao ponto final do bairro; que tiveram contato com as vítimas, que reconheceram os réus; explicou que quando prenderam o acusado, uma das vítimas reconheceu os réus e as joias como sendo dela, todavia, disse que parte daquelas joias não eram de sua joalheria, mas da outra que também havia sido vítima de roubo; que souberam que teve outro assalto a outra joalheria, mas não sabe quanto tempo antes ocorreu estes roubos; que todos objetos foram entregues na delegacia; que não consegue identificar qual vítima fez o reconhecimento no momento da prisão, mas se lembra que tinha Leonardo no nome; que a polícia sabia que estavam ocorrendo roubos em joalherias do centro da cidade, sempre por três pessoas, com mesmo “modus operandi”.

A vítima Orivaldo Alves da Silva Filho, funcionário da Joalheria Gold, relatou que estava do lado externo da loja; que entrou para realizar um serviço em uma corrente de uma cliente, na parte dos fundos da loja; que os indivíduos entraram perguntando sobre alianças de ouro, para comprar; que ouviu sua colega Rosilda falar que não era para reagir que estavam sendo assaltado, de repente um cidadão foi até ele apontando uma arma; em sequência, o outro veio com as funcionárias e as clientes para trancá-las no banheiro; que estavam armados; que revistaram ele, para constatar que ele não estava armado; que não foi até a delegacia para realizar reconhecimento, apenas foi registrar boletim de ocorrência; que algumas pessoas falaram que havia um terceiro cidadão dando apoio, do lado externo da loja; que lhe subtraíram o celular; que viu o rosto de um deles, que na época poderia reconhecer, mas, atualmente, não tem certeza; que todos os assaltos que aconteceram em joalherias próximas a Gold ocorreram da mesma forma, com os assaltantes se apresentando como clientes; que acredita que levaram os celulares de suas colegas de trabalho.

A vítima Paulo Salem Pereira Gonçalves, proprietário da Joalheria Gold, disse que recebeu uma ligação informando que houve um assalto em sua loja; que estava há cento e cinquenta metros de distância; que aportou no local logo após os assaltantes saírem; que havia três funcionários no local, Orivaldo, Rosilda e Jacilda, Valentina que era uma cliente e Valdemita sua esposa; que os acalmou, ligou para polícia e fez os devidos registros; que apontaram a arma de fogo para sua esposa, trancaram todos no banheiro, inclusive, seu filho que tinha doze anos estava no banheiro; que no dia seguinte, assaltaram outra joalheria próximo a sua e no sábado assaltaram outra joalheria, a Vitória, também situada nas proximidades; que era sempre o mesmo modo de operar; que no dia que assaltaram a joalheria Vitória, havia vigilância privada nas proximidades, então terceiros acionaram a polícia rapidamente; (...) que não se recorda se seus funcionário realizaram reconhecimentos dos acusados; que não recuperou as mercadorias subtraídas, nada.

As testemunhas arroladas pela defesa, Daniel da Silva e Silva e Jacinto Pereira, limitaram-se a atestar os predicados pessoais favoráveis de ANDRÉ. Jacinto disse que este trabalhou com ele durante a época dos fatos.

Os apelantes, aos serem interrogados judicialmente, alegaram:

“(...) HUGNER CESAR SAMPAIO SILVA (interrogatório em juízo): Nega os fatos da denúncia. Foi preso em flagrante pelo roubo a joalheria Vitória. Eles querem jogar para o declarante a prática desses outros roubos. Nada relacionado a essas duas joalherias da denúncia foi encontrado com o declarante. Foi condenado pelo roubo na joalheria Vitória juntamente com RAFAEL COSTA CUSTÓDIO e ANDRÉ DA SILVA DA PAZ. Não sabe o motivo de estar sendo acusado desses crimes. Conhecia o ANDRÉ da igreja Assembleia. ANDRÉ DA SILVA DA PAZ (interrogatório em juízo): Nega os fatos da denúncia. Acredita que está sendo acusado desses fatos porque praticou com o RAFAEL COSTA CUSTÓDIO e HUGNER CESAR SAMPAIO SILVA um assalto na joalheira Vitória no dia 03. A arma .40 que foi apreendida era do declarante. Nos dias que são apontados na denúncia provavelmente estava trabalhando. Hoje é torneiro mecânico. Na época não sabe o motivo de ter essa arma de fogo. No outro processo que respondeu confessou o crime e cumpriu a pena direitinho. RAFAEL COSTA CUSTÓDIO (interrogatório em juízo): No dia que foi preso pelo roubo da ótica Vitória apanhou bastante da polícia. Tinha alguma coisas da ótica Vitória que foi encontrada na sua casa. Na delegacia começaram a trazer gente e essas armas essas coisas que foram encontradas são do assalto a ótica Vitória, que é o outro processo que respondeu. Teve abuso de autoridade de tudo quanto é lado. Na delegacia confessou porque apanhou. Na época não estava acompanhado de advogados. O ANDRÉ era da mesma igreja que o declarante, a Assembleia. A mãe do HUGNER também é da mesma igreja. Depois dessa prisão nunca mais se envolveu em crime. Ainda está assinando pelo roubo da Vitória, porque acabou sendo negligente em assinar. (...)” (Transcrição extraída dos memoriais finais do Ministério Público)

Em alegações finais em forma de memoriais, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela absolvição dos acusados ANDRÉ DA SILVA DA PAZ, HUGNER CÉSAR SAMPAIO SILVA e RAFAEL COSTA CUSTÓDIO pela imputação do roubo majorado contra a joalheria Gold, por insuficiência de provas. Por outro lado, pugnou pela condenação deles pelo fato praticado contra a Joalheria Ômega.

Deveras, quanto ao fato praticado contra a Joalheria Gold não foram colhidos elementos suficientes que permitam concluir que foram os acusados os autores,
todavia, quanto a este ponto não há irresignação ministerial
.

Em relação ao fato cometido contra a Joalheria Ômega me alinho a conclusão da i. Magistrada.

No registro do Boletim de Ocorrência, a vítima Eigon relatou que seu estabelecimento foi assaltado por três cidadãos. Em sede policial, relatou que o estabelecimento foi assaltado por um cidadão, o qual reconheceu como sendo RAFAEL , sem mencionar a presença dos outros dois. Em juízo, Eigon disse que o assalto foi cometido por dois rapazes. Em juízo, também realizou o reconhecimento dos três acusados como sendo os autores do crime.

Embora a autoria que recai sobre RAFAEL esteja evidente pelas declarações e reconhecimento extrajudiciais e judiciais da vítima Eigon, pelo encontro de parte dos objetos subtraídos em poder dele no dia subsequente ao fato criminoso e apreensão da arma supostamente utilizada no crime,
as autorias atribuídas a André e Hugner deixam margem para dúvidas
, diante dos depoimentos contraditórios da vítima, quanto a presença de mais dois agentes durante o assalto.

Apesar da vítima Eigon ter reconhecido pessoalmente em juízo André e Hugner, não se desconsidera que os depoimentos prestados por ela, extrajudicialmente e judicialmente, são divergentes quanto a presença deles no local dos fatos. Além disso, não há nenhum outro elemento apto a corroborar o reconhecimento pessoal, pois nota-se que o policial ouvido limitou-se a relatar a ocorrência derivada do assalto a Joalheria Vitória, que culminou com a apreensão de bens subtraídos da Ômega.

Em se tratando de direito processual penal, é sabido que a dúvida quanto a autoria deve sopesar em favor dos acusados
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO, DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEM SUPORTE PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO PROVIDA. (...) Houve contradição entre os depoimentos das vítimas, ausência de apreensão da res furtiva com o réu e inexistência de comprovação de que ele estivesse na residência onde se encontrou um dos aparelhos roubados. 7. Diante da ausência de elementos autônomos de corroboração da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. (...) 3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2.º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 31.05.2021; STF, AP nº 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 929.465/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024. (N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). Destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 (...) A ausência de prova judicial clara e segura sobre a autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. A prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação em juízo, não é suficiente para embasar decreto condenatório. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo como garantia fundamental do processo penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0003110- 68.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 23.08.2024. (N.U 0003110-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Diante da fragilidade das provas de autoria em relação a ANDRÉ DA SILVA DA PAZ e HUGNER CÉSAR SAMPAIO SILVA, forçoso concluir que a sentença não comporta reforma
. (...).”
[Procurador de Justiça, José de Medeiros].

Nesse quadro, impõe-se manter a absolvição dos apelantes quanto ao crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. ” (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010).”

(N.U 0012367-98.2010.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2023)

Igualmente,

mostra-se impertinente a pretensão ministerial de reconhecimento da majorante do concurso de agentes na dosimetria do réu RAFAEL, considerando que,
“como visto no tópico anterior, a coautoria de André e Hugner é duvidosa, diante das divergências nas declarações da vítima Eigon, razão pela qual a majorante não deve sopesar em desfavor de RAFAEL”
, conforme, aliás, mais uma vez destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso do Ministério Público, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025